Tribunal: TJES
Processo: 5001635-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001635-97.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BETUME CACHOEIRO LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001635-97.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: BETUME CACHOEIRO LTDA – ME e CECILIA VARANDA ABREU

RELATOR:
DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face da DECISÃO reproduzida no Id. 1100707 e integralizada no Id. 1100711, proferida na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Processo nº 0017294-63.2005.8.08.0011) promovida em desfavor de BETUME CACHOEIRO LTDA – ME e CECILIA VARANDA ABREU, cujo
decisum
determinou a exclusão da multa prevista no artigo 475-J, do CPC/73.

Em suas razões recursais, sustentou que a aplicação da multa prevista no artigo 475-J, do CPC/73, independeria da prévia fixação no comando sentencial, sendo condicionada apenas à intimação do devedor, na pessoa do advogado, para o pagamento da quantia a que foi condenado, após o trânsito em julgado.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, determinando-se a aplicação da multa prevista no artigo 475-J, do CPC/73.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001635-97.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: BETUME CACHOEIRO LTDA – ME e CECILIA VARANDA ABREU

RELATOR:
DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face da DECISÃO reproduzida no Id. 1100707 e integralizada no Id. 1100711, proferida na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Processo nº 0017294-63.2005.8.08.0011) promovida em desfavor de BETUME CACHOEIRO LTDA – ME e CECILIA VARANDA ABREU, cujo
decisum
determinou a exclusão da multa prevista no artigo 475-J, do CPC/73.

Em suas razões recursais, sustentou que a aplicação da multa prevista no artigo 475-J, do CPC/73, independeria da prévia fixação no comando sentencial, sendo condicionada apenas à intimação do devedor, na pessoa do advogado, para o pagamento da quantia a que foi condenado, após o trânsito em julgado.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, determinando-se a aplicação da multa prevista no artigo 475-J, do CPC/73.

Com efeito, estabelecia o artigo 475-J, do CPC/73, que, caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetuasse no prazo de quinze dias, o montante da condenação seria acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento), independendo de prévia fixação no comando sentencial, senão vejamos:

Art. 475-J, CPC/73.
Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

Note-se, portanto, que, “
’na fase de cumprimento de sentença, o montante da condenação ao pagamento de quantia certa será acrescido de multa no percentual de dez por cento se o devedor não o efetuar de forma espontânea no prazo de quinze dias, conforme estabelece o artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973’ (AgInt no AREsp 1.617.412/SE, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe 4/6/2020)
” (
STJ
; AgInt no AgInt no AREsp 1704912/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Na hipótese, embora tenha sido intimada para proceder ao cumprimento de sentença na data de 15.10.2013 (Id. 1100703, pp. 01), a agravada permaneceu inerte, circunstância que impõe a fixação da multa processual outrora prevista no artigo 475-J, do CPC/73, com a consequente reforma da decisão recorrida.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso, para determinar a aplicação da multa processual do artigo 475-J, do CPC/73.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 475-J, DO CPC/73. MULTA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Conforme estabelecia o artigo 475-J, do CPC/73, caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetuasse no prazo de quinze dias, o montante da condenação seria acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento), independendo de prévia fixação no comando sentencial. Precedentes do STJ.

II. Na hipótese, embora tenha sido intimada para proceder ao cumprimento de sentença na data de 15.10.2013, a agravada permaneceu inerte, circunstância que impõe a fixação da multa processual outrora prevista no artigo 475-J, do CPC/73, com a consequente reforma da decisão recorrida.

III. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.